Tribunal: TJBA
Processo: 0327649-19.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0327649-19.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: Antonio Angelo de Lima Freire

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, MARIA CRISTIANE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TRSD. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. TEMA 122 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado em execução fiscal relativa a débitos de IPTU e TRSD dos exercícios de 2003 e 2004, sob o fundamento de que o imóvel fora alienado em 1999, pleiteando o ente público o reconhecimento da legitimidade do apelado por constar como proprietário no cadastro imobiliário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o alienante de imóvel, sem registro da transferência no Cartório de Registro de Imóveis à época dos fatos geradores, possui legitimidade para figurar no polo passivo de execução fiscal de IPTU e taxas correlatas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transferência da propriedade imobiliária entre vivos somente se aperfeiçoa com o registro do título no Cartório de Registro de Imóveis, permanecendo o alienante como proprietário até a formalização registral, nos termos do art. 1.245 do Código Civil.

A ausência de registro da alienação à época dos fatos geradores impede o reconhecimento de eficácia perante terceiros, inclusive a Fazenda Pública, sendo irrelevante o registro tardio em Cartório de Notas.

O art. 34 do CTN define como contribuinte do IPTU o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, admitindo a responsabilização solidária entre tais sujeitos.

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 122 dos recursos repetitivos, reconhece a legitimidade passiva tanto do promitente vendedor (proprietário registral) quanto do promitente comprador (possuidor), cabendo ao ente municipal eleger o sujeito passivo para facilitar a arrecadação.

Convenções particulares, como promessa de compra e venda não registrada, não são oponíveis ao Fisco para afastar a sujeição passiva tributária, conforme art. 123 do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A transferência da propriedade imobiliária somente produz efeitos perante terceiros com o registro no Cartório de Registro de Imóveis. 2. O proprietário registral mantém legitimidade passiva para cobrança de IPTU enquanto não formalizada a transferência do domínio. 3. O promitente vendedor e o promitente comprador respondem solidariamente pelo IPTU, podendo o Fisco exigir o crédito de qualquer deles. 4. Convenções particulares não registradas não são oponíveis à Fazenda Pública para afastar a sujeição passiva tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.245; CTN, arts. 34 e 123; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.110.551/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.06.2009 (Tema 122). TJ-BA, Apelação nº 0807386-79.2013.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 13.11.2023; TJ-BA, Apelação nº 0304315-19.2019.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 21.06.2023; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8048938-06.2022.8.05.0000, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 23.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº.

0327649-19.2018.8.05.0001
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e apelado
ANTONIO ANGELO DE LIMA FREIRE

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria